Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700294-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER MATIAS PIRES AGRAVADO: CRISTIANE APARECIDA XAVIER DO NASCIMENTO, SERGIO EDNEU FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos do processo no. 0702243-23.2018.8.07.0017, em que foi indeferido o pedido de bloqueio de veículos da parte agravada (executada) sob alegação de possuírem restrição. A parte agravante (exequente) alega que é possível a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos com alienação fiduciária, nos termos do artigo 835, inc. XII, do CPC. Requer a concessão da antecipação de tutela para que a decisão seja reformada e que seja autorizada a penhora e restrição total dos direitos dos veículos indicados pelo agravante. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. In casu, vislumbro a prova inequívoca dos fatos e a verossimilhança das alegações alegadas na inicial. No caso de bem alienado fiduciariamente, como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se admite a penhora sobre o próprio bem para satisfazer crédito de terceiro. No entanto, podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária. O ordenamento jurídico vigente traz, expressamente, essa possibilidade, conforme disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02.062016, DJe 10.06.2016). Portanto, cumprido o requisito do fumus boni iuris. Saliente-se, ainda, que, compulsando os autos do processo principal, verifica-se que já foram realizadas outras tentativas de penhora, como o Bacenjud sendo que restou infrutífera tal diligência. Quanto ao Renajud, observa-se que foi realizada há um veículo sem restrição e outros com restrição devido à alienação fiduciária. Quanto ao periculum in mora, observa-se que também está presente, tendo em vista que a demora na localização e restrição de transferência dos veículos em questão poderá comprometer a execução do julgado e a possibilidade de o exequente, ora agravante, receber o valor que lhe é devido. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamentee e conceder a ordem de restrição total dos veículos (i) HYUNDAI/HB20, PLACA PBA7916; (ii) FORD/FIESTA FLEX, PLACA JIC 8917; (iii) FORD ESCORT GL, PLACA LWO 4001, impedindo o registro de mudança de propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, até o limite do débito em execução. Intimem-se as partes. &lt;TEXTO&gt; Brasília/DF, 4 de março de 2021. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Juiz de Direito